Tribunal: TJES
Processo: 5026105-52.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026105-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL VÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES POR DOCUMENTOS EXTERNOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial – LIESGE, reconhecendo a nulidade do título executivo relativo ao crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 10095/2023. A sentença extinguiu a execução fiscal por ausência de certeza e liquidez do título, declarando vícios formais e materiais no auto de infração e na CDA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio adequado para análise das matérias suscitadas pela executada; (ii) estabelecer se o auto de infração e a CDA contêm os requisitos formais e materiais exigidos por lei; (iii) verificar a legalidade da cumulação de juros moratórios de 1% ao mês com correção monetária pelo IPCA-E; (iv) analisar se houve aplicação de multa em duplicidade, caracterizando
bis in idem
; (v) apurar se o arbitramento da base de cálculo observou os critérios legais e garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a utilização da exceção de pré-executividade para questionar matérias de ordem pública e vícios evidentes do título executivo, desde que não demandem dilação probatória, o que se verifica no caso concreto.

4. A Certidão de Dívida Ativa não contém os elementos essenciais exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80 e pelo art. 202 do CTN, especialmente quanto à descrição da base de cálculo, do fato gerador e do dispositivo legal violado.

5. A ausência de clareza na individualização dos serviços fiscalizados e na aplicação das respectivas alíquotas compromete a validade do auto de infração, conforme o art. 47 da Lei Municipal n. 7.888/2010.

6. A utilização indistinta de alíquota de 5% para atividades com previsão legal de alíquota de 2% configura erro material e fere os critérios de arbitramento previstos nos arts. 44 e 45 da Lei n. 6.075/2003.

7. A não apresentação de documentos pela executada não exime a Administração Tributária da observância dos critérios legais de arbitramento, nem supre a necessidade de descrição clara e fundamentada da base de cálculo.

8. A indicação de dispositivo legal revogado para fundamentar a incidência de juros moratórios evidencia vício jurídico do título executivo e compromete sua exigibilidade.

9. O título executivo deve ser completo em si mesmo; remissões genéricas a processos administrativos ou documentos acessórios não suprem as omissões essenciais.

10. A ausência de clareza e precisão nos elementos que compõem o título inviabiliza o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, fundamentos indispensáveis à validade da cobrança tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A exceção de pré-executividade é admissível para impugnar vícios formais e materiais do título executivo que não demandem dilação probatória.
2. A Certidão de Dívida Ativa deve conter, de forma autônoma, todos os elementos exigidos pelos arts. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80 e 202 do CTN, sob pena de nulidade.
3. A aplicação de alíquota uniforme sem correspondência legal com a atividade tributada compromete a validade do arbitramento da base de cálculo.
4. A fundamentação do título executivo deve ser clara, precisa e baseada em norma vigente, sendo inválido o uso de dispositivo revogado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 202 e 203; Lei n. 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, art. 485, VI; Lei Municipal n. 7.888/2010, art. 47; Lei Municipal n. 6.075/2003, arts. 44 e 45.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5026105-52.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO GRUPO ESPECIAL
Advogados do(a) APELADO: RAPHAEL MALEQUE FELICIO - ES17045, SLIN RIOS RIBEIRO - ES11694

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vitória/ES. O processo envolve execução fiscal proposta pelo ente municipal contra a Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial – LIESGE, tendo por objeto a cobrança de crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa n. 10095/2023.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, aduzindo, em síntese, a nulidade do título executivo por vícios formais e materiais, a saber: ausência de requisitos essenciais no auto de infração, especialmente no tocante à identificação do sujeito passivo, do fato gerador e da base de cálculo, conforme exige o art. 47, III, V e VIII, da Lei Municipal n. 7.888/2010; invalidade da CDA, por não conter os elementos previstos no art. 2º, §5º da Lei n. 6.830/80; ilegalidade da cumulação de juros moratórios de 1% ao mês com correção monetária pelo IPCA-E, afrontando o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810); ocorrência de bis in idem na aplicação das multas previstas nas Leis Municipais n. 3.112/1983 e n. 4.452/1997; e equívoco na base de cálculo das penalidades aplicadas.

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ausência de certeza e liquidez do título executivo. Fundamentou-se na jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.110.925/SP, ao admitir a utilização da EPE para impugnar vícios do título que não demandem dilação probatória. Considerou, ainda, a inconstitucionalidade da cumulação dos encargos financeiros fixados, com base no entendimento do STF no Tema 810, e a invalidade da dupla penalização por configurar bis in idem. Por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, e manteve a tutela provisória anteriormente concedida. Deixou de condenar em honorários advocatícios, com fundamento na Súmula 153 do STJ.

Inconformado, o Município de Vitória interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: a inadequação da via da exceção de pré-executividade para discutir matéria de mérito tributário, por exigir dilação probatória; a regularidade formal da CDA e do auto de infração, os quais conteriam os elementos exigidos pelo art. 47 da Lei Municipal n. 7.888/2010; a legalidade da aplicação de multa de ofício e de mora, com base no art. 113, §3º do CTN e na legislação municipal; a possibilidade de aplicação de juros de mora de 1% ao mês, cumulados com correção monetária pelo IPCA-E, sustentando que o entendimento do Tema 810 do STF não vincula os Municípios; e a legalidade do arbitramento da base de cálculo, com fundamento nos arts. 44 da Lei n. 6.075/2003 e 148 do CTN.

De início, destaco não haver ofensa ao princípio da dialeticidade ou inovação recursal, tendo em vista que as matérias ventiladas no recurso de apelação foram examinadas na origem, cujos argumentos ora trazidos, ao menos em tese, são suficientes a impugnar as conclusões alcançadas pelo juiz de origem.

A controvérsia cinge-se à legalidade do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 10095/2023, cuja exigibilidade foi afastada por sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconhecendo vícios formais e materiais que comprometem a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Inicialmente, cumpre afastar a tese recursal de que as matérias deduzidas pela parte executada não poderiam ser veiculadas por meio de exceção de pré-executividade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a exceção é meio processual idôneo para alegação de matérias de ordem pública e de nulidades evidentes do título executivo, desde que não demandem dilação probatória:

A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis).
(REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22.04.2009, DJe 04.05.2009).

No caso concreto, os vícios apontados são aferíveis com base nos próprios documentos que instruem a CDA e o processo administrativo fiscal, não havendo necessidade de instrução probatória, o que legitima o controle judicial incidental da legalidade do título.

Quanto ao mérito, a sentença analisou com precisão técnica os elementos que comprometem a validade da CDA e do Auto de Infração.

Conforme delineado, a Certidão de Dívida Ativa em análise não contém, de forma auto suficiente, os elementos previstos no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, especialmente a descrição clara da base de cálculo, do fato gerador e do dispositivo legal violado:

O art. 202, do CTN, prevê que a indicação da origem e a natureza do crédito tributário, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado e, sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito, dentre outros são requisitos obrigatórios da CDA. A fim de não deixar dúvidas acerca da essencialidade de tais requisitos, o art. 203, do CTN expressamente dispôs em sua primeira parte que a omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente. 2. No mesmo sentido, o art. 2º, § 5º, incisos III e VI e § 6º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF) reforçam que a certidão de dívida ativa deverá conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida e o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. 3. Sobre a possibilidade de retificação da CDA em casos como tais, o c. STJ já se manifestou no sentido de que não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ
). [...] (Data: 04/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara. Cível. Número: 5001265-16.2024.8.08.0000. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Isso porque, o art. 47 da Lei Municipal nº 7.888/10, dispõe que
a autoridade fiscal que apurar infração às disposições da Legislação Tributária do Município lavrará auto de infração que conterá, obrigatoriamente
, dentre outros elementos,
a descrição do fato e dos elementos quantificadores da correspondente base de cálculo, a disposição legal infringida e o valor do crédito tributário apurad
o.

Apesar do auto de infração indicar como base de cálculos R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) referente ao mês 1/2018 e R$ 2.724.657,25 (dois milhões, setecentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) referente ao mês de fevereiro de 2018, não individualizou os valores inerentes às atividades descritas no próprio auto e objeto da fiscalização:

“Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows , ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres (
12.13
); Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres (
12.15
); Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). (
17.25
).”

Além disso, do que se extraia do termo de fiscalização, apesar de considerar as referidas atividades, aplicou de maneira indistinta a alíquota de 5%, ainda que para determinadas atividades a legislação preveja percentuais menores
:

Ressalto, por oportuno, que a ausência de resposta à notificação da Fazenda para a apresentação de documentos não confere ao Fisco cheque em branco para apuração da base de cálculo do tributo, apenas lhe imputa o dever de fixá-la por arbitramento segundo os critério legais (arts. 44 e 45, da Lei n. 6075/03), sobretudo para dar clareza à autuação e permitir o exercício efetivo do contraditória e da ampla defesa ao contribuinte:

Art. 44
. O valor do imposto será lançado a partir de uma base de cálculo arbitrada, sempre que se verificar quaisquer das seguintes hipóteses: [...]

I - não possuir o sujeito passivo, ou deixar de exibir, os elementos necessários à fiscalização das operações realizadas, inclusive nos casos de perda, extravio ou inutilização de livros ou documentos fiscais; [...]

IV - não prestar o sujeito passivo, após regularmente intimado, os esclarecimentos exigidos pela fiscalização ou presta-los de modo insuficiente ou que não mereçam fé, por inverídicos ou falsos;

Art. 45
. Nas hipóteses previstas no art. 44 desta Lei, o arbitramento será fixado por despacho da autoridade fiscal competente, que considerará, conforme o caso:

I - os pagamentos de impostos efetuados pelo mesmo ou por outros contribuintes de mesma atividade, em condições semelhantes;

II - peculiaridades inerentes à atividade exercida;

III - fatos ou aspectos que exteriorizem a situação econômico-financeira do sujeito passivo;

IV - preço corrente dos serviços oferecidos à época a que se referir à apuração;

V - valor dos materiais empregados na prestação de serviços e outras despesas, tais como salários e encargos, aluguéis, instalações, energia, comunicações e assemelhados.

Como bem destacado pelo juiz de origem, que a mera alegação de que o auto de infração diz respeito à cobrança de ISSQN supostamente decorrente da realização do “Carnaval de 2018”, restrita à prestação do serviço previsto no item 12.13 da lista anexa, não é suficiente para infirmar a informação expressamente consignada no próprio auto, mostrando-se inclusive contraditórias, o qual também faz referência à incidência de tributo sobre os serviços constantes dos itens 12.15 e 17.25, vejamos:

A tentativa do Município de suprir tais omissões mediante remissão ao conteúdo do processo administrativo e de documentos acessórios não se sustenta, pois o título executivo há de ser completo em si mesmo, a fim de garantir segurança jurídica ao executado.
Não fosse tais irregularidades na descrição dos fatos e na apuração clara da base de cálculo suficientes, há vício da fundamentação jurídica inerentes aos juros moratórios, tendo em vista que indicado dispositivo de lei revogado, art. 3º da Lei 4.165/94 revogado pelo art. 16 da Lei nº 4.452/1997.

Assim, constatado vícios do título executivo inerentes aos elementos da sua constituição, desnecessário examinar as demais matérias ventiladas pelo apelante, diante da prejudicialidade lógica dos temas (multas e consectários legais).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
,

razão pela qual majoro os honorários em 1% em cada um dos patamares do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.